Tribunal: TJMT
Processo: 1032299-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032299-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.313.141-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032299-09.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do fracionamento de ações,
o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032299-09.2020.8.11.0041

APELAÇÃO no
1032299-09.2020.8.11.0041

Apelante
:
LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA

Apelado
:

ITAU UNIBANCO S.A.

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA
em desfavor de

ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:
julgo parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do contrato de n. 0029159068520190208, consequentemente do débito sobre ele cobrado pela parte requerida, bem como eventuais descontos realizados no decorrer da ação, e condenou a requerida a devolver de forma simples todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id.
177054297
):
Busca, em síntese, a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 177043054).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032299-09.2020.8.11.0041

APELAÇÃO no
1032299-09.2020.8.11.0041

Apelante
:
LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA

Apelado
:

ITAU UNIBANCO S.A.

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$453,73, para ser pago em 72 parcelas de R$13,00, todas descontadas no benefício previdenciário do autor. O requerente postula o recebimento de indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem.
No que diz respeito ao dever de indenizar, em consulta ao PJE verifica-se que a autora, ora apelante, propôs outras ações a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se no mesmo argumento aqui apresentado.

Esta Câmara entende que em casos como o ora em análise é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 DO STJ) – JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e afasta o direito à indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.
A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC). Em relação aos prejuízos materiais, quando se trata de responsabilidade extracontratual a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros moratórios fluem a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8o, do CPC).(TJMT -N.U 1018827-84.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

(TJMT - N.U 0002272-33.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023